Tribunal: TJMT
Processo: 0056901-57.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056901-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO TATEHIRA - CPF: 782.408.081-15 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), WEBERSON TAVARES PEREIRA - CPF: 917.973.301-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (APELANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0056901-57.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS – REPARAÇÃO ARBITRADA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatados os requisitos a serem observados para a fixação do valor do dano moral, que claramente levou em conta a situação delineada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando-se a situação econômica das partes, bem como a proibição do enriquecimento sem causa e o caráter punitivo e o objetivo de minimizar o sofrimento causado à parte adversa, não comporta redução o valor da condenação a título de indenização pelo dano moral, estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0056901-57.2015.8.11.0041

APELANTES: WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA.

APELADO: MARCOS AURELIO TATEHIRA.

Processo na origem: 0056901-57.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0056901-57.2015.8.11.0041) que
MARCOS AURELIO TATEHIRA
move contra
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
.

SENTENÇA
(ID 89086016 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) e por danos materiais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da condenação.

APELO
(ID 89086021
- Pág. 1/7):
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
buscam a reforma da sentença de modo a obter a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que devem ser fixados de acordo com os princípios da razoabilidade, da moderação e da proporcionalidade, de modo que devem ser avaliadas as condições econômicas e sociais das partes, analisadas as circunstâncias que ensejaram o evento danoso, bem como todas as consequências do ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença no sentido de reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 89086023 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0056901-57.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0056901-57.2015.8.11.0041) que
MARCOS AURELIO TATEHIRA
move contra
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
.

SENTENÇA
(ID 89086016 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) e por danos materiais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da condenação.

O requerente, ora apelado, relata que, no dia 16/04/2015, foi vítima de tentativa de homicídio.

Afirma que no mesmo episódio, após as agressões físicas, teve seu veículo Ford Fiesta ROCAM, Placa NUB-8959, danificado pelos requeridos.

Narra que o fato correu em praça pública e diante das agressões sofridas com barras de ferro, soco inglês e faca, foi submetido a diversas intervenções cirúrgicas e tratamentos médicos.

O requerente moveu contra os requeridos, além da ação penal, a presente ação de indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos a reparar civilmente os danos causados por eles.

Cinge-se a controvérsia apenas em verificar se comporta reforma a decisão para promover a redução do valor da indenização por danos morais, que foi arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

No caso, restou demonstrado que o autor foi intencional e violentamente atacado pelos requeridos tanto fisicamente, o que lhe impôs vários procedimentos cirúrgicos e uma longa recuperação, quanto no seu patrimônio, o que resultou na destruição parcial do veículo de sua propriedade.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE NA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - CORTE INDEVIDO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE
– FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS –PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando a simples suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica no imóvel da consumidora.

III -
Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota
.

IV - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”. (N.U 1007675-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - EXAME DE DNA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento consolidado e atual, é o de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do ilícito.

2. Com efeito, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

3.
Com relação ao quantum indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
.

4.
Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”. (N.U 1005226-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 não comporta redução, conforme pleitearam os requeridos, porque se mostra adequado ao caso.

Desse modo não comporta reparos a sentença na parte que arbitrou os danos morais
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$20.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021